Tribunal: STF
Processo: Rcl 55115
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	O Estado de Goiás alega ter a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás desrespeitado, no Processo 5040628-97.2019.8.09.0051, a medida cautelar deferida no âmbito da ADI 6.129.

Narra ter a ação de origem sido proposta por servidora pública do ente reclamante, em que requereu a sua progressão funcional com fundamento na Lei Estadual n.º 17.098/2010, a qual alterou a Lei Estadual n.º 15.694/2006.

Afirma ter o art. 46, I e II, do ADCT, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 54 à Constituição do Estado de Goiás, vedado a realização de promoção e suspendido a eficácia dos dispositivos legais e infralegais estaduais de que decorram progressões funcionais por antiguidade ou merecimento e, consequentemente, majorações da despesa com pessoal.

Relata ter o Juízo reclamado confirmado sentença de procedência sob o fundamento de que a eficácia dos incisos I e II do art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás encontra-se suspensa por força da medida cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADI 6.129.


Sustenta que, ao assim proceder, o juízo reclamado ampliou o âmbito de incidência do mencionado paradigma, pois este não se pronuncia sobre a eficácia dos incisos I e II do art. 46 do ADCT.

Pede, por esse motivo, a cassação do acórdão reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.

A controvérsia estabelecida nos autos diz respeito à suspensão do direito à progressão funcional por força da nova redação do inciso II do artigo 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás dada pela Emenda Constitucional n. 54/2017, que promoveu alterações no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Goiás. Eis o teor do dispositivo:

Art. 46. Além da contenção das despesas correntes nos correspondentes limites previstos no art. 41, o NRF ainda consiste na adoção, no âmbito do Poder Executivo, pelo prazo de três anos, das seguintes medidas: I – só haverá promoção uma vez por ano, limitada às carreiras integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária, da Saúde e da Educação; II – fica suspensa a eficácia dos dispositivos legais e infralegais de que decorram progressões funcionais por antiguidade ou merecimento e, consequentemente, majorações da despesa com pessoal, devendo a permanência dos mesmos no ordenamento jurídico ser avaliada com vistas à sua revogação ou modificação.

A disciplina, inaugurada pelas Emendas 54 e 55, de 2017 do Estado de Goiás é objeto da ADI 6.129/GO, na qual foi deferida medida cautelar nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Eis a síntese do julgamento:

AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. 1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação. 2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF). 3. O           art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela                 EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal. 4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o              art. 198, § 2º, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação. 5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás.

De outro lado, assim consignou o Relator do ato reclamado, em pronunciamento monocrático mantido em sede de agravo regimental:

Não obstante as considerações anteriores, tendo em vista a decisão proferida pelo plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.129, suspendendo integralmente a eficácia das Emendas Constitucionais 54 e 55 de 2017, não há que se falar em restrição quanto a concessão da progressão funcional das requerentes, tornando plenamente possível que o ente estatal promova as medidas cabíveis para efetivar a progressão da parte reclamante mediante o pagamento da verba remuneratória correspondente. (Medida Cautelar na ADI 6.129 Goiás, Plenário do Superior Tribunal Federal, Relator Min. Marco Aurélio, Redator Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/03/2020).

O ato reclamado, a pretexto de cumprir a decisão vinculante, transborda dos seus limites.

Muito embora afirme-se que a cautelar proferida na ADI 6.129/GO tenha sido concedida integralmente para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás, em uma análise mais detida constata-se que o art. 46 I e II, do ADCT, não foi objeto de apreciação pelo Supremo. Detenho-me ao teor do que proferido. 

De início, o Relator da ação, Ministro Marco Aurélio, deferia parcialmente a medida cautelar para “suspendendo a eficácia do artigo 113,     § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos.” Quanto ao art. 45 do citado diploma, suspendia os efeitos do inciso II e conferia interpretação conforme à Constituição ao inciso I, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017, para excluir “qualquer interpretação que venha a resultar na aplicação de recursos nas ações e serviços públicos de saúde e na manutenção e desenvolvimento do ensino em montante inferior ao mínimo previsto em sede constitucional”. Nada dizia, portanto, quanto ao pretendido alcance ao art. 46, I e II, do ADCT, da Constituição do Estado de Goiás.

O Ministro Alexandre de Moraes, por sua vez, inaugura a divergência para estender a suspensão também ao inciso I do art. 45, entendendo não comportar, quanto ao dispositivo em questão, espaço para que fosse conferida interpretação conforme. Afirmou que “essa flexibilização abusiva das normas gerais de responsabilidade fiscal e do piso do mínimo a ser aplicado em saúde e educação realmente acaba atingindo esses diversos artigos da Constituição. Dessa forma, e essa é a minha única de divergência do eminente Ministro-Relator, concedo a cautelar integralmente, inclusive em relação ao art. 45, I, Presidente”. 

Uma vez mais, não se debruçou quanto ao dispositivo em questão, a evidenciar inexistência de determinação no sentido de suspender a eficácia do quanto contido no art. 46. 

Tanto o é que a própria ata de julgamento do paradigma, fiel aos debates, se limita a consignar o seguinte: 

“Tribunal, por maioria, concedeu integralmente a medida cautelar, para, suspendendo a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, a exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos; e suspender, ainda, os efeitos dos incisos I e II do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Dias Toffoli (Presidente) e Luiz Fux”.
A decisão reclamada, portanto, desborda das balizas do pronunciamento vinculante emanado da ADI 6.129.

3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido em seu lugar, em estrita observância ao alcance do pronunciamento exarado na ADI 6.129-MC.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 28 de agosto de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente